Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE. Nos termos do artigo 108, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias, mediante decisão fundamentada, baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade da medida. Presentes os indícios de autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, a internação justifica-se em razão da gravidade do ato infracional em tese praticado, ao que se soma o contexto de vulnerabilidade apresentado pelo adolescente e por sua reiteração na prática de atos infracionais.